Tribunal: TJBA
Processo: 0341423-87.2016.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0341423-87.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO MIRANDA AMORAS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA QUE IMPÕE AO ESTADO OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO
DE TRATAMENTO MÉDICO
DE BENEFICIÁRI
A
DO PLANSERV.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA.

N
ão cabe à operadora do plano
(ou ao Estado, ao regulamentar o plano colocado à disposição de seus servidores, que pagam pelo serviço)
imiscuir-se no papel
de
médico assistente para determinar a terapia mais adequada ao restabelecimento da saúde do paciente.
Precedentes do STJ.

O
fato de o PLANSERV não estar à disposição para livre contratação no mercado; ser destinado unicamente aos servidores do Estado da Bahia e seus beneficiários; ser disciplinado por lei e regulamentado por decretos do Poder Executivo e, no geral, ser administrado pelo próprio Estado, não exclui a necessidade de observância da boa-fé no contexto do serviço fornecido, de modo que suas características não podem ser instrumentalizadas para viabilizar o descumprimento do próprio objeto, que é a tutela
efetiva
da saúde.

Considerando os aspectos do caso concreto
, tem-se por
legítima a condenação d
o acionado
ao pagamento de indenização por danos morais
em favor d
a

acionante
. Isso dado que, embora adimplente com suas obrigações, a
autora
foi impedid
a
de realizar
tratamento
apontado como
fundamental
por profissional habilitado.

Reexame conhecido e não provido.
Sentença
mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº 0341423-87.2016.8.05.0001

em que figuram como interessados
CYNARA ADRIANA SENTO-SÉ MAGALHÃES CORDEIRO CELESTINO ALVE
S

e

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer da remessa, mantendo a sentença
, pelas razões adiante alinhadas.

Salvador, .